Tribunal: TJDFT
Processo: 0700058-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
1. O Código de Processo Civil estabelece, por intermédio do § 1o do artigo 485, ser necessária a intimação pessoal da parte nos casos de extinção do feito por inércia por mais de 30 (trinta) dias.
2. Regularmente efetuada a intimação pessoal da parte, correta se mostra a sentença que extinguiu o processo em face do transcurso do prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação.
3. Inaplicabilidade da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça quando não realizado o aperfeiçoamento da relação processual.
4. Recurso não provido.